Tribunal: TJSP
Processo: 2263535-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Insurgência contra a determinação de juntada de certidão de casamento e do Colégio Notarial em nome do falecido. Não cabimento. Obtenção de documento público que dispensa a intervenção do Poder Judiciário, abrangidos os emolumentos do cartório extrajudicial pelos benefícios da gratuidade da justiça. Art. 98, parágrafo 1o, IX, do CPC. Providência que incumbe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Insurgência contra a determinação de juntada de certidão de casamento e do Colégio Notarial em nome do falecido. Não cabimento. Obtenção de documento público que dispensa a intervenção do Poder Judiciário, abrangidos os emolumentos do cartório extrajudicial pelos benefícios da gratuidade da justiça. Art. 98, parágrafo 1o, IX, do CPC. Providência que incumbe à parte interessada. Decisão mantida. Recurso desprovido.